Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TERMO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTOS INDICIÁRIOS APONTANDO PARA MODALIDADE CULPOSA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUIZADO ESPECIAL EM FAVOR DA VARA CRIMINAL COMUM. INVIABILIDADE.
1. Se os elementos indiciários até então colhidos não indicam que o acusado adquiriu o objeto sabendo que se tratava de produto de crime, especialmente por se tratar de um telefone celular bastante usado, de modelo popular, bem como que é negociado sem maiores formalidades, mostra-se prematura a decisão do Juizado Especial que declinou da competência em favor da Vara Criminal Comum, sob alegação de que se trata de receptação dolosa.
2. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado.